Tribunal: TJES
Processo: 5009598-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA GAMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS A AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em face do Município de Fundão, na qual a autora pleiteia adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo exercício do cargo de fonoaudióloga em ambiente insalubre. A agravante alega insuficiência financeira, juntando declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas e documentos demonstrando ausência de vínculo empregatício e renda fixa, por atuar atualmente como autônoma e ser mãe solo de duas filhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência deste Tribunal afasta a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a demanda exigir prova pericial complexa, como nos casos em que se discute o grau de insalubridade no ambiente de trabalho, o que inviabiliza a adoção do procedimento simplificado previsto na Lei nº 12.153/2009.

O art. 99, §§ 2º a 4º, do CPC/2015 estabelece que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo indevido o indeferimento do pedido sem que o juízo determine previamente a apresentação de provas capazes de infirmar tal presunção.

A contratação de advogado particular não constitui, por si só, motivo idôneo para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando há justificativa plausível e ausência de pagamento pelo serviço profissional, conforme declarado nos autos.

Não havendo nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, impõe-se a concessão da benesse, em respeito ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A gratuidade de justiça pode ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham indícios de alteração na situação financeira da parte beneficiária, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELA GAMA DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Fundão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente nos autos da Ação nº 0000477-12.2021.8.08.0049, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE FUNDÃO.

A Agravante requereu a concessão da referida benesse, alegando, em síntese, que é incapaz de arcar com as custas processuais sem que haja prejuízo do seu sustento próprio e do de sua família. Para tanto, juntou aos autos a declaração de hipossuficiência e o ato de sua exoneração do cargo que ocupou no Município de Fundão até o ano de 2021, asseverando, ainda, que é mãe solo de duas filhas e que, por conta disso, teve que optar por trabalhar como autônoma, não possuindo, assim, salário fixo.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que a decisão
a quo
merece a reforma pretendida.

Preambularmente, registro que não viceja a alegação do agravado no sentido de que, tendo o valor da causa sido fixado em R$ 11.925,95, deve o feito tramitar sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º da Lei 12.153/2009, de modo que eventual recurso deveria ser dirigido às Turmas Recursais, e não a este Egrégio Sodalício.

Verifica-se dos autos da demanda originária que se trata de ação na qual a agravante objetiva o
reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%)
, sob o fundamento de que, durante o período em que exerceu as atividades do cargo efetivo de fonoaudióloga junto ao Município de Fundão, laborou em ambiente insalubre, sem o recebimento do adicional no percentual devido.

Em situações que tais, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que,
tratando-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico, o feito deve tramitar sob o rito comum, afastando-se, assim, as regras previstas na Lei n° 12.153/2009.

A propósito, cito o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício de profissão nos setores de tuberculose e hanseníase. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5002275-95.2024.8.08.0000; Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.06.2024)

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ao antecipar a tutela recursal, observei que a MM. Magistrada de 1º Grau deixou de reconhecer o direito da Agravante ao benefício postulado por entender que:

“(...) a afirmação de que as partes não possuem recursos econômicos para arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, não impede a análise da real situação da parte postulante para fins de concessão de gratuidade da justiça.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos, bem os contracheques anexados; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação de advogado dativo.

Nesta senda, indefiro assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a parte requerente não comprovou a sua hipossuficiência, nos termos do artigo 40 da Lei 1.060/50 (...)”.

Todavia, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no referido
decisum
, entendo que a pretensão recursal merece acolhida.

A respeito da questão, dispõe o art. 99, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Denota-se, portanto, que, ao contrário do asseverado pela MM. Juíza de 1º Grau, o fato de a pessoa natural encontrar-se assistida por advogado particular não tem o condão de afastar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, até porque não me parece inverossímil a alegação da agravante no sentido de que “
a advogada que atua nos autos é mãe de uma amiga de trabalho da autora, que também possui ação sobre mesmo objeto da presente, estando a advogada atuando sob contrato de risco, ou seja, a requerente não pagou pela contratação de advogado particular nos autos
”.

Ademais, a partir da análise da documentação acostada pela agravante, não constato a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”
para a concessão do benefício postulado.

Segundo relata a recorrente, em decorrência da pandemia do coronavírus, e considerando a circunstância de que não conseguia ninguém para ficar com sua filha de 3 anos de idade para sair para o trabalho, acabou pedindo exoneração do cargo efetivo em 05/07/2021 e hoje labora como autônoma, é mãe solo de duas filhas que com ela residem, sendo uma delas menor de idade.

Verifico da cópia da sua carteira de trabalho (CTPS) juntada às fls. 66/69 dos autos originários que, de fato, não há registro de contrato trabalhista em vigor.

Além disso, a recorrente juntou aos autos comprovante de despesa com a educação de sua filha menor e com plano de saúde para si e para uma de suas duas filhas, equivalente ao montante de R$ 653,40 (seiscentos e cinquenta e três e quarenta centavos).

E os contracheques mencionados no
decisum
agravado (fls.10/11) revelam que a agravada, no ano de 2016, percebia o salário líquido de aproximadamente R$ 1.600,00, não se sustentando, a meu sentir, a fundamentação esposada pela MM. Magistrada de 1º Grau para o indeferimento da gratuidade de justiça na hipótese vertente, o qual se deu, inclusive, em inobservância à regra inserta no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo a qual “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, o que sói acontecer na hipótese em tela.

Destarte, não havendo nos autos elementos concretos capazes de demonstrar a incompatibilidade da renda alegada diante de eventuais sinais de riqueza ou de posses não declaradas, conclui-se que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, óbice ao acesso à justiça, constitucionalmente resguardado (art. 5º, XXXV, da CF).

A meu ver, aplica-se
in casu
o entendimento sufragado no julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Por derradeiro, convém salientar que, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça, quando deferida, não se perpetua indeterminadamente na demanda, podendo o Magistrado de 1º Grau, a qualquer tempo e inclusive de ofício, voltar a apreciar a questão acaso sobrevenham indícios de modificação da situação financeira do recorrente ao longo do curso processual.

Dentre vários, citam-se: AgInt no AREsp n. 2.745.781/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025; AgInt no REsp 2.016.089/PB, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe 22/8/2024; AgInt no AREsp 2.141.478/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe 13/10/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a liminar a seu tempo deferida, conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)